Tribunal: TJSP
Processo: 2331377-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por roubo majorado por emprego de arma e comparsaria (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal). Nulidade inocorrente. Validade do reconhecimento fotográfico feito em sede inquisitorial. Eventual inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, que não implica a nulidade da condenação, porquanto corroborado aquele reconhecimento

Ementa:
Agravo Regimental em Revisão Criminal. Condenação definitiva por roubo majorado por emprego de arma e comparsaria (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal). Nulidade inocorrente. Validade do reconhecimento fotográfico feito em sede inquisitorial. Eventual inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, que não implica a nulidade da condenação, porquanto corroborado aquele reconhecimento por outros elementos de prova. Precedentes. Pretendida absolvição por falta de provas. Provas novas ausentes. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo não provido.